Tribunal: TJES
Processo: 5001789-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001789-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA SANTOS e outros

REQUERIDO: QUIRIN JOSEF VICKUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da ação nº 5007972-34.2024.8.08.0021, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, alegando não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), regra reproduzida no art. 98 do CPC.

O juiz pode indeferir o pedido somente quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar a comprovação (§ 2º do art. 99 do CPC).

No caso concreto, os agravantes estão assistidos pela Defensoria Pública e movimentam apenas pequenos valores em conta bancária, conforme extratos juntados, circunstância que comprova a insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), reforçando a necessidade de concessão do benefício.

A gratuidade não extingue a obrigação de custas e honorários, mas apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

Comprovada a insuficiência de recursos, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A gratuidade suspende a exigibilidade das obrigações de sucumbência, não configurando isenção definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001789-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA SANTOS E OUTRO

AGRAVADO: QUIRIN JOSEF VICKUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Santos e Maureli Ferreira Soares em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos do Processo nº 5007972-34.2024.8.08.0021, determinando sua intimação para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 quinze dias, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais (ID
12120681
) os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, analisando detidamente os autos, verifico que os Agravantes encontram-se assistidos pela Defensoria Pública Estadual e que movimentam apenas pequenos valores em sua conta bancária, conforme se extrai dos extratos de ID 12120834.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação dos postulantes de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas também as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos dos Agravantes.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5007972-34.2024.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.